Tribunal: TJES
Processo: 5004276-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004276-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES
AGRAVADO: CLINICA DENTISTA DA FAMILIA LINHARES LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004276-58.2021.8.08.0000

Recorrente: Gustavo de Oliveira Cardoso Gomes

Recorrida: Clínica Dentista da Família Linhares Ltda - ME

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
, em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares - ES
, no bojo da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
CLÍNICA DENTISTA DA FAMÍLIA LINHARES LTDA ME
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, concernente ao custeio de tratamento dentário a ser executado em ambiente hospitalar.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula pelo conhecimento e provimento recursal, afirmando, em apertada síntese, que: (
I
)
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o tratamento oferecido pela Agravada no qual se submeteu o Agravante por mais de CINCO anos não observou a necessidade de exodontia de alguns elementos impactados, sendo realizado de forma incorreta, o que ocasionou a necessidade de intervenção cirúrgica urgente”
; (
II
)
“os elementos dentários do Agravante se encontram, conforme tomografia anexada, em situação de risco, sendo doloroso ao mesmo a simples mastigação no dia a dia. O Agravante tem sentido dores constantes, com sintomas de parestesia e hiperestesia em ambos dos lados da mandíbula”
; (
III
)
“A cirurgia, que deve ser realizada de forma urgente, deve ser feita em ambiente hospitalar e com anestesia geral”
; (
IV
)
“resta claro que uma exodontia anterior, em 2016, solucionaria a questão sem grandes problemáticas. No entanto, passados cinco anos e com a utilização do aparelho ortodôntico, houve o agravamento do caso, razão pela qual a cirurgia é de risco, demandando grande grau de complexidade”
; (
V
)
“o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo fato de que o Agravante, conforme já exposto, mal pode se alimentar sem sentir dores. Aliás, a demora poderá ocasionar em maior risco cirúrgico, eis que os elementos dentários podem se deslocar ainda mais e, pior, ocasionar a quebra do maxilar e/ou um cisto dentígero”
.

Consta Decisão (id. 1548290) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo a tutela de urgência recursal.

A Recorrida apresentou Contraminuta (id. 1662657) pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004276-58.2021.8.08.0000

Recorrente: Gustavo de Oliveira Cardoso Gomes

Recorrida: Clínica Dentista da Família Linhares Ltda - ME

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Consoante relatado,
GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo
, em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares - ES
, no bojo da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
CLÍNICA DENTISTA DA FAMÍLIA LINHARES LTDA ME
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, concernente ao custeio de tratamento dentário a ser executado em ambiente hospitalar.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula pelo conhecimento e provimento recursal, afirmando, em apertada síntese, que: (
I
)
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o tratamento oferecido pela Agravada no qual se submeteu o Agravante por mais de CINCO anos não observou a necessidade de exodontia de alguns elementos impactados, sendo realizado de forma incorreta, o que ocasionou a necessidade de intervenção cirúrgica urgente”
; (
II
)
“os elementos dentários do Agravante se encontram, conforme tomografia anexada, em situação de risco, sendo doloroso ao mesmo a simples mastigação no dia a dia. O Agravante tem sentido dores constantes, com sintomas de parestesia e hiperestesia em ambos dos lados da mandíbula”
; (
III
)
“A cirurgia, que deve ser realizada de forma urgente, deve ser feita em ambiente hospitalar e com anestesia geral”
; (
IV
)
“resta claro que uma exodontia anterior, em 2016, solucionaria a questão sem grandes problemáticas. No entanto, passados cinco anos e com a utilização do aparelho ortodôntico, houve o agravamento do caso, razão pela qual a cirurgia é de risco, demandando grande grau de complexidade”
; (
V
)
“o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo fato de que o Agravante, conforme já exposto, mal pode se alimentar sem sentir dores. Aliás, a demora poderá ocasionar em maior risco cirúrgico, eis que os elementos dentários podem se deslocar ainda mais e, pior, ocasionar a quebra do maxilar e/ou um cisto dentígero”
.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 1548290, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).

Na espécie, busca o Recorrente a atribuição de efeito suspensivo/ativo face à decisão proferida pelo Magistrado da Primeiro Grau que indeferiu a tutela de urgência postulada na peça vestibular com fulcro nas seguintes razões de decidir,
in verbis
:

“O deferimento de tutela de urgência somente é cabível quando o juiz se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Esses requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis e devem fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano irreparável àquele contra quem se pede.

Entretanto, a parte autora não comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão da providência antecipatória requerida, notadamente no que concerne à probabilidade do direito. Isto porque, malgrado alegue ter tido uma piora em seu quadro de saúde - em razão do tratamento fornecido pela ré - depreende-se do parecer odontológico descritivo de ID 7092478 que a movimentação dos elementos dentários pela utilização do aparelho ortodôntico pode ter influenciado em uma mudança no posicionamento final dos dentes inclusos, bem como, que os sintomas de parestesia e hiperestesia, podem ser compatíveis com a presença de dentes impactados. Destarte, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que os danos foram causados pela conduta da parte ré.

Cumpre ressaltar que para o deferimento do pedido de antecipação da tutela devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado, bem como, da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, considerando-se que os elementos até então constantes dos autos não demonstram a indispensável probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória para elucidação da controvérsia, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”

Em contrapartida, argumenta o Recorrente no contexto da minuta deste Agravo de Instrumento, que se afiguram presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, a uma, porque os documentos carreados aos autos demonstram, claramente, o equívoco na indicação do tratamento dentário e os problemas dele decorrentes, após cinco anos de utilização de aparelho ortodôntico, quando o problema apresentado poderia haver sido resolvido facilmente à época, com a submissão do Recorrente à uma cirurgia de exodontia, e a duas, porque configurada a urgência na realização do procedimento médico em ambiente hospitalar, porquanto atualmente sente dores constantes na região afetada, o que impede a simples mastigação do dia a dia.

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Recorrente, em análise sumária dos autos, observo que os documentos por ele trazidos, sobretudo os Laudos Médicos particulares e respectivos orçamentos apresentados para o procedimento médico indicado – cirurgia de exodontia -, embora apontem para a existência da alegada falha na indicação clínica anterior, não indicam, de forma clara e objetiva, a urgência e/ou necessidade imediata da realização da cirurgia em ambiente hospitalar.

Registra-se, por oportuno e relevante, que o “Parecer Odontológico Descritivo” (id. 7092478) noticia ter o Recorrente narrado situação de parestesia e hiperestesia, indicando, entretanto, que os referidos sintomas, conjuntamente com o desconforto no ato de mastigação, podem ser compatíveis com o quadro clínico atualmente apresentado, não fazendo qualquer correlação direta, no sentido de comprovar a relação de causa e efeito com a apontada errônea utilização do aparelho ortodôntico pelo lapso temporal de cinco anos.

Em sendo assim, nesta seara preliminar de cognição, tenho que os elementos carreados aos autos não se afiguram suficientes a demonstrar, concomitantemente, o alegado
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual a matéria haverá de vir a ser melhor dirimida, por ocasião da regular instrução processual.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao Recurso
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Intime-se
a Recorrida para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado a quo para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, sendo ainda controversa a relação causal entre o atual quadro clínico do Recorrente - situação de parestesia e hiperestesia, além de dificuldade de mastigação – e a apontada indicação de uso indevido, por 05 (cinco) anos, de aparelho ortodôntico, não resulta comprovado o indispensável fumus boni iuris, apto a respaldar a pretensão aviada neste Agravo de Instrumento.

Ademais, consoante ressaltado, os Laudos Médicos apresentados nos autos
“não indicam, de forma clara e objetiva, a urgência e/ou necessidade imediata da realização da cirurgia em ambiente hospitalar”
, afastando, assim, o requisito do periculum in mora.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004276-58.2021.8.08.0000

Recorrente: Gustavo de Oliveira Cardoso Gomes

Recorrida: Clínica Dentista da Família Linhares Ltda - ME

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DENTÁRIO EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A APONTADA INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE USO DE APARELHO ORTODÔNTICO E O ATUAL QUADRO CLÍNICO APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUN IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, argumenta o Recorrente que
os documentos carreados aos autos demonstram, claramente, o equívoco na indicação do tratamento dentário e os problemas dele decorrentes, após cinco anos de utilização de aparelho ortodôntico, quando o problema apresentado poderia haver sido resolvido facilmente à época, com a submissão do Recorrente à uma cirurgia de exodontia, e a duas, porque configurada a urgência na realização do procedimento médico em ambiente hospitalar, porquanto atualmente sente dores constantes na região afetada, o que impede a simples mastigação do dia a dia.

II
. Os
documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sobretudo os Laudos Médicos particulares e respectivos orçamentos apresentados para o procedimento médico indicado – cirurgia de exodontia -, embora apontem para a existência da alegada falha na indicação clínica anterior, não indicam, de forma clara e objetiva, a urgência e/ou necessidade imediata da realização da cirurgia em ambiente hospitalar
.

III.

O “Parecer Odontológico Descritivo” (id. 7092478) noticia ter o Recorrente narrado situação de parestesia e hiperestesia, indicando, entretanto, que os referidos sintomas, conjuntamente com o desconforto no ato de mastigação, podem ser compatíveis com o quadro clínico atualmente apresentado, não fazendo qualquer correlação direta, no sentido de comprovar a relação de causa e efeito com a apontada errônea utilização do aparelho ortodôntico pelo lapso temporal de cinco anos
.

IV.
Os elementos carreados aos autos não se afiguram suficientes a demonstrar, concomitantemente, o alegado
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual a matéria haverá de vir a ser melhor dirimida, por ocasião da regular instrução processual
.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.